Tribunal: STF
Processo: ARE 1468599
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (Doc. 17, fl. 5):



    “EMBARGOS À EXECUÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. JUROS DE MORA. 



    Juros de mora fixados em 1% ao mês, tendo em vista que o ajuizamento da ação de conhecimento se deu em momento anterior à vigência da MP n° 2.180-35/2001”.



    Opostos Embargos de Declaração pela União (Doc. 19), foram rejeitados (Doc. 20).



    No apelo extremo (Doc. 22), interposto com amparo no art. 102, III, “a” e “b”, da Constituição Federal, a UNIÃO alega que “ao afastar a aplicabilidade dos artigos 1.062 e 1.063 do Código Civil de 1916 e art. 1° da Lei n° 4.414/64 sem declarar expressamente a sua inconstitucionalidade”, o acórdão recorrido violou o art. 97 da CF/1988 e a Súmula Vinculante 10 (Doc. 22, fl. 3).



    Isto porque, no julgamento do RE 453.740/RJ, o STF “decidiu que os juros de mora nas condenações da Fazenda Pública devem ficar limitados em 6% ao ano, incidindo no caso, mais uma vez, o disposto no art. 543-A, § 3°, do CPC” (Doc. 22, fl. 4). Entretanto, “no acórdão recorrido foi decidido que os juros de mora devem ser fixados em 12% ao ano, pois a ação coletiva que deu origem a execução embargada foi distribuída antes da edição da Medida Provisória n° 2.180-35/2001” (Doc. 22, fl. 6).



    Aponta, ainda, violação aos arts. 5º, XXXV e LV; e 93, IX, da CF/1988, pois o Tribunal de origem não se manifestou sobre todas as questões suscitadas pela recorrente.



    O Tribunal de origem negou seguimento ao RE ao fundamento de que “tendo em conta que, in casu, a decisão do órgão julgador desta Corte limitou-se a interpretar os arts. 1.062 e 1.063, do Código Civil de 1916 e art. 1° da Lei n° 4.414/64 à luz da Constituição Federal, sem adentrar na análise de sua inconstitucionalidade, inexiste violação ao (...) princípio da reserva de plenário” (Doc. 26, fl. 3).



    Interposto Agravo dessa decisão, a Vice-Presidência do Juízo local, determinou o retorno dos autos ao Órgão Julgador para observância do Tema 435 da repercussão geral (Doc. 28).



    Em nova análise da questão, o Tribunal de origem, em juízo positivo de retratação, deu provimento ao recurso da União para determinar que os juros de mora devem ser aplicados no percentual de 0,5%. O acórdão recebeu a seguinte ementa (Doc. 30, fl. 5):



    “ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. SERVIDORES PÚBLICOS. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. 



    1. O art. 1°-F da Lei n° 9.494/97, acrescido pela MP n° 2.180-35/2001, que rege os juros de mora nas condenações impostas à Fazenda Pública para pagamento de verbas remuneratórias devidas a servidores e empregados públicos, tem aplicação imediata, independentemente da data de ajuizamento da ação judicial. 



    2. Dessa forma, no caso dos autos, os juros de mora são aplicáveis no percentual de 0,5% ao mês”.



    Opostos Embargos de Declaração por SENY CORREA TURCATO e Outros (Doc. 32), foram parcialmente acolhidos, nos termos da seguinte ementa (Doc. 33, fl. 6):



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS. OBSCURIDADE. OCORRÊNCIA. Para o período anterior à edição da MP 2.180-35/2001, os juros de mora devem incidir no percentual de 12% ao ano, da citação até a entrada em vigor das alterações promovidas pela referida MP ao art. 1°-F da Lei n° 9.494/97. A partir dessa data, os juros de mora devem ser calculados no percentual de 6% ao ano até julho de 2009, quando então passa a ser aplicado o art. 1°-F da Lei n° 9.494/97 com a redação da Lei 11.960/2009, devendo ser utilizado o índice de atualização monetária das cadernetas de poupança”.



    Opostos Embargos de Declaração pela UNIÃO (Doc. 35), foram rejeitados (Doc. 36).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 40), com fundamento no art. 102, III, “a”, da CF/1988, SENY CORREA TURCATO E OUTRO(A/S), sustentam, preliminarmente, violação aos arts. 5º, LIV; e 93, IX, da CF/1988, sustentando a nulidade do acórdão recorrido, pois nada disse sobre a alegada inconstitucionalidade do art. 5º da Lei 11.960/2009 (Doc. 40, fl. 5).



    No mérito, alega que a aplicação do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009, viola “os princípios da coisa julgada (art. 5°, XXXVI da CRFB), da separação de poderes (art. 2° da CRFB), da igualdade (art. 5°, caput da CRFB), da moralidade e da eficiência (art. 37, caput, da CRFB) e o direito de propriedade (art. 5°, XXII da CRFB)” (Doc. 40, fl. 6).



    O RE foi inadmitido ao fundamento de que a controvérsia está situada no contexto normativo infraconstitucional, bem como por incidir a Súmula 286 do STF (Doc. 44).



    No Agravo (Doc. 46), a parte recorrente contesta todos os argumentos da decisão agravada.



    Na sequência, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do AgRg no Resp 1.374.977, determinou o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que a questão seja decidida nos termos em que for decidida pelo STF no Tema 810 da repercussão geral (Doc. 57).



    Remetidos os autos ao Órgão Julgador para nova apreciação da matéria (Doc. 59), o Juízo local manteve o acórdão recorrido, ao argumento de que no julgamento do Tema 810/RG, ficou estabelecido que “quanto às condenações oriundas de relação jurídica não tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional”. O acórdão encontra-se assim ementado (Doc. 61, fl. 1):



    “ADMINISTRATIVO. PROCESSSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 810 DO STF. TEMA 905 DO STJ. JUROS DE MORA. SERVIDOR PÚBLICO. DESCABIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. INEXISTÊNCIA DE DISCUSSÃO SOBRE A MATÉRIA. 



    1. Trata o feito do julgamento de apelação oposta contra sentença que julgou os embargos à execução de sentença contra a Fazenda Pública, referente à cobrança de diferenças vencimentais devidas a servidor público. Em relação às matérias objeto do Tema 810 do STF e do Tema 905 do STJ, verifica-se que somente a parte executada recorreu, requerendo que os juros de mora fossem calculados no percentual de 6% ao ano. 



    2. O recurso de apelação da parte executada foi parcialmente acolhido, para que os juros de mora, a partir da vigência da MP 2.180//2001, fossem calculados no percentual de 0,5% ao mês, e, a partir da vigência da Lei 11.960/2009, segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança. 



    3. Conclui-se que a decisão proferida por esta Corte, em relação aos juros de mora, está de acordo com os Temas 810 do STF e 905 do STJ, não sendo caso de juízo de retratação. 



    4. Porém, registra-se que a correção monetária não é objeto de discussão no feito, sendo que eventual coisa julgada formada neste feito não abrange os critérios de correção monetária do débito judicial discutido na ação originária. A referência à Lei 11.960/2009 no voto submetido à retratação integra a fundamentação da forma de cálculo dos juros de mora, inexistindo determinação de aplicação da TR como índice de correção monetária, eis que os embargos à execução, no ponto, discutiram apenas os juros de mora, e não a correção monetária”.



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 63), foram parcialmente acolhidos, apenas para excluir a multa por litigância de má-fé (Doc. 65).



    É o relatório. Decido. 



    Não merecem ser acolhidas as razões da parte recorrente. Em relação à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 



    Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 “exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. 



    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente. 



    Quanto à alegação de afronta ao art. 5º, XXXVI e LIV, da CF/1988, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    Em relação à ofensa ao art. 37, caput, da Constituição Federal, aplica-se neste caso a restrição da Súmula 636/STF: Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. 



    Por fim, no tocante ao índice de juros de mora nas condenações da Fazenda Pública, esta SUPREMA CORTE, no julgamento do RE 870.947-RG, Tema 810, da sistemática da Repercussão Geral, fixou as seguintes teses: 



    “1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 



    2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”



    Eis a ementa do julgado: 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5º, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5º, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 



    1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado.



    2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII) repugna o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.



    3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29).



    4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços.



    5. Recurso extraordinário parcialmente provido.” 



    O acórdão recorrido observou esse entendimento, razão pela qual deve ser mantido. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 12 de dezembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente